Tribunal: STF
Processo: RE 1276117
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. REGIME ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEIS FEDERAIS 11.350/2006 E 12.994/2014. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.  RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - PISO NACIONAL SALARIAL - LEIS FEDERAIS Nº 11.350/2006 E 12.994/2014. 1) As Leis Federais n.º 11.350/2006 e 12.994/2014 instituíram a obrigatoriedade do piso nacional salarial para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combates a endemias, vinculando não apenas a União, como os Estados, Distrito Federal e Municípios e revogando eventual legislação local que dispunha sobre o tema. 2) Apelo provido.” (Doc. 4, p. 15)
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Macapá foram desprovidos e aos embargos de declaração do Sindicato foi dado parcial provimento para declarar o direito dos substituídos ao piso nacional salarial também nos níveis superiores da carreira, mas somente a partir da edição da Lei Federal 12.994/2014 (Doc. 6, p. 26-33).
    Nas razões do apelo extremo, o Município de Macapá sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, I e V, 37, X e XIII, 61, § 1º, II, a, 165 e 169 da Constituição Federal. Argumenta que o Tribunal de origem, ao aplicar a Lei Federal 12.994/2014, que instituiu o piso salarial nacional em quantum superior ao estabelecido pela legislação municipal, aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, servidores municipais estatutários, criou despesas sem previsão na lei orçamentária local. Ressalta, ainda, que não houve omissão municipal, já que foi devidamente publicada em 1º/8/2018 a Lei Complementar 123/2018, que reajustou a remuneração desses servidores conforme o piso salarial nacional (Doc. 7, p. 6-19 e Doc. 8, p. 1-2).
    O Sindicato de Enfermagem e Trabalhadores de Saúde do Estado do Amapá – SINDESAÚDE/AP, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário, diante da incidência das Súmulas 282 e 283 do STF. Caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 9, p. 16-34 e Doc. 10, p. 1-3).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, ao assentar que o piso salarial nacional seria aplicável aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias submetidos ao vínculo jurídico estatutário, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido foi a decisão proferida no ARE 1.204.692, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2019, caso análogo ao presente.
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Recurso regimental no recurso extraordinário com Recurso. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente municipal de saúde. Piso Salarial Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Recurso regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/5/2020, grifei) 
    “Recurso regimental no recurso extraordinário com Recurso. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Recurso regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.360-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/5/2020, grifei) 
    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente